Tribunal: STJ
Processo: 0377309-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039533 - MG(2025/0377309-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EMERSON MALTA JACINTO (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ALVES ROSA - MG157705
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A inexistência de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, conforme Súmula Vinculante
n. 56 do STF.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a prisão domiciliar com monitoramento
eletrônico, pois o Juízo da execução penal verificou a
ausência de albergue na Comarca, fato não
contestado pelo Tribunal de origem, impossibilitando o
cumprimento da pena em regime semiaberto nas
condições legalmente previstas.
3. A concessão do regime semiaberto harmonizado
está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, que autoriza a prisão domiciliar
monitorada quando não há vagas em estabelecimento
adequado ao regime intermediário, especialmente
quando já foram concedidas outras medidas
compensatórias como trabalho externo e saídas
temporárias.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f076ac90-447f-4394-9a0b-3d8f25450e94

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f076ac90-447f-4394-9a0b-3d8f25450e94

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039533 - MG(2025/0377309-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EMERSON MALTA JACINTO (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ALVES ROSA - MG157705
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A inexistência de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, conforme Súmula Vinculante
n. 56 do STF.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a prisão domiciliar com monitoramento
eletrônico, pois o Juízo da execução penal verificou a
ausência de albergue na Comarca, fato não
contestado pelo Tribunal de origem, impossibilitando o
cumprimento da pena em regime semiaberto nas
condições legalmente previstas.
3. A concessão do regime semiaberto harmonizado
está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, que autoriza a prisão domiciliar
monitorada quando não há vagas em estabelecimento
adequado ao regime intermediário, especialmente
quando já foram concedidas outras medidas
compensatórias como trabalho externo e saídas
temporárias.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 85-94, que não conheceu do
,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

mas concedeu a ordem de ofício para cassar o acórdão proferido no julgamento
do Agravo de Execução Penal n.
restabelecendo,
1.0000.25.087585-3/001,
consequentemente, a decisão do Juízo da execução que incluiu o paciente no
regime semiaberto harmonizado.
Nas razões deste recurso, o Ministério Público Federal aduz que do
não se poderia conhecer por constituir substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio; que há deficiência de instrução processual ante a ausência de
documentação idônea e atualizada sobre as condições do estabelecimento
prisional; que não estão presentes os requisitos do
da LEP para
art. 117
concessão de prisão domiciliar; e que não foram observadas as providências
estabelecidas no julgamento do RE n.
conforme determina a
641.320/RS,
Súmula Vinculante n. 56 e o Tema Repetitivo n. 993 do STJ.
Sustenta, ainda, que o paciente não cumpre pena em condições mais
rigorosas que as inerentes ao regime semiaberto, tendo sido a ele concedidos
trabalho externo e saídas temporárias, configurando medidas compensatórias
suficientes para afastar eventual alegação de ilegalidade ou constrangimento.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para reforma da decisão,
declarando-se o não conhecimento do
e revogando-se a concessão da
writ
prisão domiciliar ao paciente.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inadmissível a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
CONDENAÇÃO

HABEAS
CORPUS
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
, com
habeas corpus
base no entendimento de que o
foi utilizado em
habeas corpus
substituição a revisão criminal. O agravante foi condenado a 1
ano de reclusão, com substituição da pena por restritiva de
direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa
caput
pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa,
alegando discriminação com base na condição financeira do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
conhecimento do
utilizado em substituição à
habeas corpus
revisão criminal; e (ii) estabelecer se a escolha da pena restritiva
de direitos, em vez de multa, configura discriminação por
condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do
STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha
da pena restritiva de direitos, sendo esta compatível com a
natureza do crime e as condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à
privativa de liberdade, não configura discriminação por condição
financeira, desde que adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
STJ,
art. 155;
AgRg no HC
; STF, HC
861.867/SC
921.445/MS.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
943.522/SC,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
NA FLUÊNCIA DO
HABEAS CORPUS
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa principal, o
recurso especial. Dessa forma, a impetração consubstancia
inadequada substituição do recurso cabível ao Superior Tribunal
de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a matéria
ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

relator Ministro Otávio de Almeida Toledo -
895.954/DF,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
20/8/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
939.599/SE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
)
28/10/2024.
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, o Juízo da execução penal incluiu o paciente no
regime semiaberto harmonizado com base na seguinte fundamentação (fls. 27-
28):
É de conhecimento deste Magistrado a ausência de
, impedindo a atribuição do trabalho
albergue nesta Comarca
externo e saída temporária, inviabilizando as entradas e
.
saídas destes sentenciados nas Unidades Prisionais
Logo, em que pese as decisões frequentemente proferidas
por este juízo em outros feitos, autorizando a liberação do
custodiado para o exercício do trabalho externo, nota-se
.
que a mesma não tem sido efetivamente cumprida
Neste sentido, a orientação contida no RE
é de que
641.320/RS
não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes
semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
Em caso de déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de
vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
(iii) o cumprimento de penas
domiciliar por falta de vagas;
restritivas de direito
estudo ao sentenciado que progride ao
e/ou
regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas
alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão
.
domiciliar ao sentenciado
Julgados antecedentes já indicavam a adoção e recomendação
de uma postura do Poder Judiciário direcionada à busca de uma
solução para a crise no sistema carcerário, consoante dizeres do
presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski no RE
592.581, senão veja-se:
“A reiterada omissão do Estado brasileiro em oferecer
condições de vida minimamente digna aos detentos exige
uma intervenção enérgica do Judiciário para que, pelo
menos, o núcleo essencial da dignidade da pessoa
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

humana lhes seja assegurada, não havendo margem para
qualquer discricionariedade por parte das autoridades
prisionais no tocante a esse tema.”
Neste sentido,
a não ser a
não resta outra alternativa
inclusão do sentenciado no regime semiaberto harmonizado
(grifei).
mediante o uso de tornozeleira eletrônica
O Tribunal de origem, por maioria de votos, deu provimento ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, consignado, para tanto, que (fls.
13-15):
O
da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as
art. 117
hipóteses de deferimento da benesse, senão vejamos:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
De pronto, registra-se que não há previsão legal para a
concessão da prisão domiciliar em regime semiaberto, uma vez
que se restringe aos sentenciados que cumprem pena no regime
aberto.
Verifica-se que, de fato, vem sendo admitida pela Jurisprudência
a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em casos
excepcionais, inclusive nas hipóteses em que o reeducando
encontra-se inserido em regime mais severo. Contudo, para
tanto, é imprescindível que se verifique no caso concreto a
necessidade de tal medida, vez que considerações genéricas
acerca da situação fática em que se encontra o presídio da
Comarca e a "ausência de albergue na Comarca" não são
fundamentos suficientes para a concessão antecipada da prisão
domiciliar, em conformidade com os regramentos legais da Lei
de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria.
Destaca-se, ademais, que a carência do sistema prisional é de
toda conhecida, sendo de domínio público a escassez de
recursos financeiros do Poder Executivo para fazer à enorme
demanda de vagas, a qual, em razão do aumento da
criminalidade, tem-se multiplicado exponencialmente.
Assim sendo, se considerarmos tal argumento como satisfatório
ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado o cumprimento
das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até
mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os
percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.
Registre-se, por oportuno, que não se desconhece o conteúdo
do julgamento do Recurso Extraordinário no.
com
641.320/RS,
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

repercussão geral reconhecida, e a consequente edição da
Súmula Vinculante n.o 56, que dispõe o seguinte:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os
parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.
Todavia, no caso dos autos, não restou minimamente
comprovado que os presos do regime semiaberto estão
submetidos às regras do regime fechado, havendo, tão
somente, a menção pelo juízo da execução de ausência de
.
estabelecimento prisional adequado na Comarca
Retira-se da decisão impugnada que, no mesmo ato, o Juiz de
primeira instância autorizou o trabalho externo ao agravado,
bem como concedeu o benefício das saídas temporárias, contra
o que não se insurgiu o agravante. Nesse sentido, não se
constata, portanto, nenhuma particularidade que imponha o
benefício em atenção ao que fora admitido no citado julgado, no
sentido de que, em caso de déficit de vagas, é possível a
concessão de benesses compensatórias, exatamente com o
intuito de adequar o regime de cumprimento de pena e evitar
excessos na execução.
Ora, não soa razoável deferir prisão domiciliar a alguns
apenados, enquanto a outros são concedidas medidas
compensatórias. Entende-se que as medidas devem ser
impostas a todo e qualquer reeducando, sob pena de violação
ao princípio da isonomia.
Assim, no caso concreto, não há que se falar em afronta a
Súmula n.o 56 do STF, vez que, repita-se, não restou
minimamente comprovado que o agravado se submeteria à
situação mais gravosa, tendo lhe sido concedido o benefício do
trabalho externo e das saídas temporárias, estas tidas como
medidas compensatórias (grifei).
A propósito, este foi o teor do voto divergente (fls.16-21):
Analisando a decisão recorrida (doc. n. 02), tem-se que o MM.
Juiz
apresentou fundamentos concretos e suficientes para
a quo
conceder a prisão domiciliar ao reeducando progredido ao
regime semiaberto:
[...]
Quanto ao deferimento da prisão domiciliar, não obstante o
reeducando não se enquadrar no rol do
da LEP, tenho
art. 117
ser ela cabível.
Isso porque, inexistindo vagas em estabelecimento
adequado ao cumprimento do regime estabelecido, o
.
reeducando não pode ser mantido em regime mais gravoso
Esse entendimento é objeto de súmula vinculante:
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os
parâmetros fixados no RE
(Súmula Vinculante
641.320/RS
56, STF).
Este egrégio Tribunal de Justiça vem observando esse
direcionamento, como não poderia ser diferente:
[...]
Por fim, não se pode desconsiderar a recomendação no 123 de
do CNJ, a qual orienta a observância da
07/01/2022
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas.
Nesse sentido, para além do já reconhecido estado de coisas
inconstitucional do sistema carcerário na ADPF n. 347, a Corte
Interamericana de Direitos expediu medidas provisórias contra o
Estado Brasileiro – Casos do Instituto Penal Plácido de Sá
Carvalho e do Complexo Penitenciário de Curado –,
determinando a contagem em dobro de todo o período de pena
cumprido em situação degradante, justamente em razão de
superlotação carcerária.
Nessa linha, tem-se que a decisão ora recorrida também atende
aos objetivos humanitários que devem ser promovidos pelo
Estado Brasileiro, evitando-se o cumprimento de pena em
situação
degradante
e,
consequentemente,
eventual
condenação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos
(grifei).
Nesse contexto, verifica-se que o Juízo da execução incluiu o paciente
no regime semiaberto harmonizado em razão da ausência de albergue naquela
Comarca e, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público, o
Tribunal de origem não afastou tal assertiva, aliás, deixou consignado que, "no
caso dos autos, não restou minimamente comprovado que os presos do
regime semiaberto estão submetidos às regras do regime fechado,
havendo, tão somente, a menção pelo juízo da execução de ausência de
" (fl. 14, grifei).
estabelecimento prisional adequado na Comarca
É importante destacar que, conforme consignado pelo Juízo da
execução, embora tenham sido formalmente concedidos o trabalho externo e as
saídas temporárias "nota-se que a mesma não tem sido efetivamente
cumprida", justamente em razão da ausência de estrutura adequada que
permita "as entradas e saídas destes sentenciados nas Unidades Prisionais".
Assim, ao contrário do que alega o Ministério Público Federal, a mera
previsão formal dessas medidas compensatórias não é suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

ilegalidade, quando se constata que elas não são efetivamente implementadas
na prática, perpetuando uma situação de cumprimento de pena em condições
mais gravosas que as determinadas judicialmente.
Nessas circunstâncias, constata-se que o acórdão impugnado
contraria a jurisprudência desta Corte Superior, a qual autoriza a concessão da
prisão domiciliar monitorada quando não há vagas em estabelecimento
adequado ao regime semiaberto.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM
ESTABELECIMENTO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR
. DESPROVIMENTO.
CONCEDIDA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Ceará contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a concessão de prisão domiciliar ao
apenado em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico,
devido à ausência de vagas em estabelecimento prisional
adequado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
de prisão domiciliar ao apenado em regime semiaberto, devido à
falta de vagas em estabelecimento prisional adequado, viola a
Súmula Vinculante 56 do STF e o artigo 117 da Lei de Execução
Penal.
III. Razões de decidir
3. A decisão concessiva de prisão domiciliar está
fundamentada nos critérios definidos pelo Supremo
Tribunal Federal, que permitem a flexibilização do regime
prisional em caso de déficit de vagas, conforme a Súmula
.
Vinculante 56
4. A jurisprudência do STF e do STJ autoriza a concessão
de prisão domiciliar monitorada quando não há vagas em
estabelecimento adequado ao regime semiaberto, sendo
.
mais favorável ao apenado
5. Não há prova nos autos de preterição de outros presos que
estariam mais próximos de receber a progressão para o regime
aberto, cabendo ao agravante o ônus da prova.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar
monitorada é permitida em caso de déficit de vagas em
estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto,
conforme a Súmula Vinculante 56 do STF. 2. O ônus da prova
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

de preterição de outros presos na progressão de regime cabe ao
agravante."
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CNJ, Resolução
art. 117;
no 412,
o; LEP, arts. 146-B, 146-C e 146-D. Jurisprudência
art. 3
relevante citada: STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 11.05.2016; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
817.805/MT,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 31.08.2023;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.710.674/MG,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22.08.2018.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.194.223/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
grifei.)
19/5/2025,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL.
REGIME
SEMIABERTO
HARMONIZADO.
TRABALHO
EXTERNO
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A CASSAÇÃO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
BENEFÍCIO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que concedeu ao paciente, condenado por crime
hediondo e cumprindo pena em regime semiaberto, a
autorização para trabalho externo com monitoramento eletrônico
e
recolhimento
domiciliar
noturno
(regime
semiaberto
harmonizado). O Tribunal de Justiça revogou o benefício ao
fundamento de que o apenado permaneceu pouco tempo no
regime semiaberto convencional, considerando o caráter
retributivo da pena e a previsão de progressão ao regime aberto
apenas para 2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação
do regime semiaberto harmonizado pelo Tribunal de origem está
devidamente fundamentada e (ii) estabelecer se o benefício
concedido pelo Juízo da execução penal deve ser restabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade abstrata do crime, o tempo de cumprimento da
pena no regime semiaberto e a longevidade da pena privativa de
liberdade não são fundamentos idôneos para a cassação do
benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O juízo da execução, mais próximo à realidade do
cumprimento da pena, constatou que o apenado possui bom
comportamento carcerário, sem faltas disciplinares, além de ter
apresentado proposta formal de trabalho externo.
5. O regime semiaberto harmonizado não configura
progressão antecipada ao regime aberto, sendo compatível
com a Súmula Vinculante no 56 do STF e com as diretrizes
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

fixadas no RE
que prevê a possibilidade de
641.320/RS,
flexibilização do regime em razão da superlotação
carcerária e da ausência de vagas em estabelecimento
.
adequado
6. A decisão do Tribunal de origem contrariou precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
pois desconsiderou as diretrizes estabelecidas para a execução
penal e impôs restrição não prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
930.800/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
26/2/2025,
5/3/2025,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO
CORPUS.
DOMICILIAR.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VAGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de
vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena em regime aberto não justifica a permanência do
condenado em condições prisionais mais severas. Em
casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional,
da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de
albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento
" (AgRg no
relatora
prisional adequado.
REsp n. 1.389.152/RS,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
24/10/2013,
4/11/2013)
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão
domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma
excepcional, nos casos de ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual
houve a progressão." (HC n.
relator Ministro NEFI
383.654/RS,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
3/10/2017,
3. Agravo regimental desprovido.
9/10/2017)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
695.943/MA,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
grifei.)
17/12/2021,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO ADEQUADO. APENADO CUMPRINDO
PENA EM REGIME MAIS RIGOROSO. VIOLAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE N.
PARÂMETROS DO RE
56/STF.
ATENDIDOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
641.320/RS
PENAIS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

1. Inexistindo vagas em estabelecimento prisional adequado
ao regime imposto, deve ser deferido ao apenado,
excepcionalmente, o cumprimento da pena em regime
menos gravoso - aberto -, ou, ainda, persistindo a falta de
vaga, deve lhe ser concedida prisão domiciliar, até o
.
surgimento de vagas no regime prisional apropriado
Precedentes.
2. De acordo com o decidido pela Corte Suprema ao julgar o RE
para que, em casos de ausência de vagas no
641.320/RS,
regime prisional determinado para o cumprimento da pena, se
defira o benefício da prisão domiciliar, é necessário que se
adote, previamente, as seguintes medidas: (I) saída antecipada
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se,
assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que
sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e (III) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
estudo aos sentenciados em regime aberto.
3. No caso dos autos, considerando que a própria decisão do
Juízo das Execuções já trouxe à baila o entendimento exarado
pela Suprema Corte no RE
conforme transcrição
641.320/RS,
anterior, reputa-se devidamente fundamentada a alternativa
imposta da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao
executado, diante da concreta ausência de vagas no regime
intermediário do sistema prisional gaúcho.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro,
520.482/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
22/11/2019.
Dessa forma, o agravante não trouxe elementos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:13
Código de Controle do Documento: 0d30f35f-35a2-4169-bfcb-dad5a483eef3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.533 / MG
Número Registro: 2025/0377309-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08758614820258130000 10000250875853001 44010767720248130702 8758614820258130000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO ALVES ROSA
ADVOGADO
: FERNANDO ALVES ROSA - MG157705
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EMERSON MALTA JACINTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: EMERSON MALTA JACINTO (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO ALVES ROSA - MG157705
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54685519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: e1bb1615-963a-4d35-a365-7c5cfca28d52

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: e1bb1615-963a-4d35-a365-7c5cfca28d52